Tribunal: TJES
Processo: 5002283-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002283-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: LOURDES PEREIRA BATISTA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002283-43.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA: LOURDES PEREIRA BATISTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que se encontra reproduzida no ID 2319968, por meio da qual o MM Juiz de piso: (i) deferiu o pedido liminar aduzido nos autos do Processo nº 5000654-41.2022.8.08.0030, determinando que o requerido suspenda quaisquer descontos realizados diretamente na folha de pagamento da Autora; e (ii) inverteu o ônus da prova, nos termos do artigo 6º VIII do CDC.

Em suas razões recursais (ID 2319966) o Banco/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, no que interessa: (i) que o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável é uma consignação utilizada para o pagamento da fatura do cartão de crédito consignado, com desconto automático no benefício do tomador, prática autorizada pelo Banco Central do Brasil; (ii) que a Agravada tinha plena ciência das cláusulas contratuais; e (iii) que o valor da multa prevista para a hipótese de descumprimento da decisão é desproporcional, devendo ser minorada.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido na Decisão de ID 2577211.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 22 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

voto com o Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002283-43.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA: LOURDES PEREIRA BATISTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de “Ação Indenizatória” ajuizada por Lourdes Pereira Batista em desfavor do Banco BMG S.A, no âmbito do qual afirma que procurou a instituição financeira no ano de 2016 com a finalidade de contratar um empréstimo consignado.

Segue afirmando que, apesar do propósito inicial, foi ludibriada com a realização de outra operação, qual seja, a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Que, passados dois anos após a contratação, e estando adimplente com todas as parcelas, buscou a instituição financeira, pois o valor da dívida só crescia, oportunidade em que foi acordado o pagamento do débito em 36 (trinta e seis) parcelas fixas de R$ 156,23 (cento e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos), descontadas diretamente de seu benefício previdenciário.

Destaca, ainda, que após o pagamento da última parcela, em 28/10/2021, os descontos continuaram ocorrendo, tendo sido informada por um funcionário do Banco que os mesmos se devem a um saldo devedor no valor de R$ 365,52 (trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), referente ao contrato descrito nos autos.

Em primeira instância o D. Magistrado: (i) deferiu o pedido liminar, determinando que o requerido suspenda quaisquer descontos realizados diretamente na folha de pagamento da Autora; e (ii) inverteu o ônus da prova, nos termos do artigo 6º VIII do CDC.

Em suas razões recursais (ID 2319966) o Banco/Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, no que interessa: (i) que o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável é uma consignação utilizada para o pagamento da fatura do cartão de crédito consignado, com desconto automático no benefício do tomador, prática autorizada pelo Banco Central do Brasil; (ii) que a Agravada tinha plena ciência das cláusulas contratuais; e (iii) que o valor da multa prevista para a hipótese de descumprimento da decisão é desproporcional, devendo ser minorada.

Pois bem. Destaco, inicialmente, a incidência nos autos das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais o direito à informação, assim estabelecido no art. 6º, III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Sobre o preceito normativo em comento válida é a lição de Claudia Lima Marques, in verbis:

“[...] O direito à informação, assegura igualdade material e formal (art. 5.º, I e XXXII da CF/1988) para o consumidor frente ao fornecedor, pois o que caracteriza o consumidor é justamente seu déficit informacional, quanto ao produto e serviço, suas características, componentes e riscos e quanto ao próprio contrato, no tempo e conteúdo. (...).” (In “Comentários ao Código de defesa do consumidor.” Claudia Lima Marques, Antonio Herman V. Benjamin, Bruno Miragem. 3. ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 248).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, insta ressaltar, possui inúmeros precedentes que valorizam e informam a necessidade de se resguardar este direito à informação. Neste sentido, aliás, os seguintes julgados:

“Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal.” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021).

“Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. 4. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade.” (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

No presente caso, analisando o contrato firmado entre as partes, nomeado “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID 2319975), é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato.

Isso porque não há descrição expressa de tratar de contrato alusivo a “cartão de crédito”; constam, sim, expressões (margem consignada, cartão consignado, etc) que podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado.

Ademais, essa aparente confusão na utilização de expressões pelo Banco Agravante (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos julgados a seguir citados (todos eles com o Banco BMG como parte):

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. OMISSÃO DO PEDIDO NA SENTENÇA. JULGAMENTO PELA TEORIA DA CAUSA MADURA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. DISTINÇÃO COM A SÚMULA 532 DO STJ. RECURSOS DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados, não bastando a mera oferta, sendo preciso explicitar a correta quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam (art. 6º, III, do CDC). 4. Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava estar contratando um crédito decorrente de empréstimo pessoal. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170247596, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO REVISÃO DE CONTRATO CDC - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS DANOS MATERIAIS APELO IMPROVIDO. 1 In casu , após uma análise dos autos, verifica-se que a consumidora pretendia celebrar apenas empréstimo consignado, mas foi surpresada pela cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2 - A instituição financeira, ao realizar esse procedimento de venda casada, feriu o dever de informação previsto no inciso III do art. 6° do CDC. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190071396, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 06/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONDICIONADO A CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONHECIMENTO DA CONSUMIDORA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA VEDADA DE VENDA CASADA. DEVER DE LEALDADE. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Verificada, em cognição sumária, falha no dever da instituição financeira de informar adequadamente a mutuária a respeito do sistema de pagamento do empréstimo consignado, que ela acreditava ser pago exclusivamente mediante desconto em folha, surpresando-a com a cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, correta a decisão que ordenou cautelarmente a imediata suspensão da cobrança. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199002715, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2019, Data da Publicação no Diário: 28/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. 1) O Banco BMG tem ofertado aparentemente sem cumprir seu dever de informação empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004778, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Destaco também que, no presente caso, o “periculum in mora” é inverso, pois os descontos são realizados diretamente na aposentadoria da Agravada, verba de natureza alimentar essencial à garantia de sua subsistência.

Por fim, no que tange ao pedido de redução das astreintes, entendo que também não deve o mesmo ser acolhido, pois, embora a legislação autorize a alteração do valor da multa aplicada (in casu, em R$ 200,00 por dia de descumprimento), bem como permita a demonstração de justa causa para o seu descumprimento, se mostra prematura qualquer deliberação a respeito, sob pena de enfraquecimento do seu poder coercitivo.

A concretização do valor da multa arbitrada pelo Magistrado singular dependerá do comportamento do Agravante (não cumprimento da ordem, dificuldade no cumprimento, etc.) e a quantia é passível de ser modificada a qualquer tempo pelo Julgador, caso se torne excessiva ou irrisória.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EQUÍVOCO. BANCO BMG. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento do e. TJES, viola o dever de informação e transparência, previstos no art. 6º, III, do CDC, a instituição financeira que induz o consumidor a pensar trata-se de contratação de empréstimo consignado quando, na verdade, está firmando contrato de cartão de crédito com margem consignável. Precedentes do e. TJES em casos bastante semelhantes. 2. Embora a legislação autorize a alteração do valor da multa aplicada, bem como permita a demonstração de justa causa para o seu descumprimento, se mostra prematura qualquer deliberação a respeito, sob pena de enfraquecimento do seu poder coercitivo. 3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.